Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-86.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022008-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DA CRUZ MOREIRA - CPF: 667.546.311-04 (EMBARGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), TANIA KYRISSOGLOU - CPF: 455.926.228-48 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA - AUTOMÓVEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecido o erro material apontado no acórdão embargado, merecem acolhimento os Embargos de Declaração para suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por
MARCELO DA CRUZ MOREIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposto erro material atinente à denominação da parte sucumbente existente no Acórdão exarado, defendendo que a condenação seria ônus do apelante, ante o desprovimento de sua apelação e manutenção da sentença bem como para fazer constar que, em verdade, a parte autora e apelante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a suposta irregularidade apontada.

Devidamente intimado, deixou o embargado de apresentar suas contrarrazões, conforme certificação anexo aos autos (id. 100094974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por Marcelo da Cruz Moreira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA - AUTOMÓVEL - ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - VÍCIO OCULTO NO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO - ALUGUEL DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, é de noventa dias o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando se trata de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente é aplicado ao pedido de substituição do automóvel ou conserto do veículo, jamais na parte em que a Apelante que visa à indenização (condenação) pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeita o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC (TJMT - N.U 0007573-69.2015.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019). À luz do artigo 18 do CDC, a concessionária tem o prazo de 30 (trinta) dias para resolver o problema. Nesse interstício, não é dado ao consumidor exigir perdas e danos, como, por exemplo, aluguel de carro extra. Não se discute que o dano moral prescinde de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial. Porém, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nota-se que a parte embargante menciona a existência de erro material no Acórdão recorrido atinente à denominação da parte sucumbente, “
ao mencionar, equivocadamente, que (i) a condenação seria ônus do “Apelado” – quando, na realidade, foi o Apelante que foi vencido, ante o desprovimento de sua apelação e manutenção da sentença -; e (ii) seria a parte “autora e apelada” beneficiária da justiça gratuita, quando se verifica que, na realidade, a Parte Autora e Apelante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
”.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Nota-se que a parte embargada e apelante teve seu Recurso de Apelação desprovido, sendo ainda sucumbente no Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, verifica-se pertinente os presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado os apontados vícios.

Assim, no que tange aos ônus sucumbenciais, devem constar que: “
condeno a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil
”.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para sanar os erros materiais apontados no que tange à denominação da parte sucumbente, mantendo incólume os demais tópicos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021